Tribunal: TJES
Processo: 5014789-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014789-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO LUIZ ROSETTI TONIATO

AGRAVADO: LUCAS REZENDE CABRAL e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão, havendo no caderno processual material probatório que a desacredite.

3. A demanda primeva foi movida pelo recorrente em razão de contrato cujo objeto era a prestação de serviços de assessoria em investimento no mercado de renda variável, para o que disponibilizara o recorrente o montante de R$30.000,00. Gastos pessoais ou relativos a familiares não foram comprovados. Os contracheques acostados informam perceber valor bruto mensal superior a oito mil reais para o desempenho do cargo de Cabo QPMP-C PM 2.5, restando cifra líquida em torno de quatro mil reais.

4. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de justiça (isenção) indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014789-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO LUIZ ROSETTI TONIATO

AGRAVADOS: LUCAS REZENDE CABRAL, DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, DANIEL LUCAS DA SILVA RAMOS

JUÍZA: DRª. LUCIANNE KEIJOK SPITZ COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse de isenção total, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

A demanda primeva, ao que se depreende da exordial, foi movida pelo recorrente em razão de contrato cujo objeto era “a prestação de serviços de assessoria em investimento no mercado de renda variável, por meio de uma assessoria financeira”, para o que disponibilizara R$30.000,00 (id nº 41834020).

Gastos pessoais ou relativos a familiares não foram comprovados, os quais, considerada a argumentação da parte, deveriam ter sido ilustrados na oportunidade de complementação documental concedida pelo juízo, carência também não suprida nesta instância.

Os contracheques acostados em id nº 9953164 informam perceber valor bruto mensal superior a oito mil reais para o desempenho do cargo de Cabo QPMP-C PM 2.5, restando cifra líquida em torno de quatro mil reais.

Nesse passo, entendo que conferir à gestão individual das finanças preponderância sobre a aferição acerca dos rendimentos percebidos em meio à reflexão quanto a fazer a parte jus à gratuidade da justiça implicaria em privilegiar escolhas subjetivas em detrimento do juízo objetivo de que deve imbuir-se o julgador ao avaliar a declaração de pobreza declinada pelo interessado, a partir do que não restou evidenciado equívoco sobre o
decisum

objurgado.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.